Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-62.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009060-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA MARIA ALMEIDA DE LIMA - CPF: 046.660.071-21 (RECORRENTE), BRUNA DA SILVA TAQUES - CPF: 027.360.421-07 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 080.671.776-94 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009060-62.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniela Maria de Almeida

Recorrida(s):

Sociedade Educacional da Vinci S/S LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NÃO ATENDIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restando demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o cancelamento da matrícula, no entanto, por erro interno, não foi efetivado tal pedido, configura falha na prestação de serviço.

A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial
e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC”.

No presente caso, a parte autora conta que em 15/01/2020 solicitou o cancelamento de sua matrícula com a instituição de ensino, contudo, sua matrícula não foi efetivamente cancelada, tendo, posteriormente, recebido cobranças indevidas e teve o seu nome negativado, no valor de R$2.057,90 – vencimento em 10/12/2019.

A IES, em contrapartida, sustenta que a autora realizou a contratação dos serviços educacionais, referente ao semestre 2020/1, por meio de aceite digital. Conta que o pedido de cancelamento se deu em 20/07/2020, sendo efetivado em 30/07/2020, sendo devida as cobranças das mensalidades referente ao semestre de 2020/1.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que no protocolo de cancelamento, juntado a contestação, consta a seguinte informação:

Portanto, tal meio de prova corrobora com o alegado pela parte Autora, qual seja, que houve a solicitação de cancelamento, em data anterior, em 15/01/2020. Aliado a isto, verifico ainda que a autora não compareceu as aulas, constando como reprovada em todas as matérias do semestre de 2020/1, além de constar no protocolo de cancelamento, o seguinte:

Deste modo, entendo que restou demonstrado que a parte Autora solicitou o cancelamento dos serviços, mas que não foi atendida, por erro interno da Reclamada, configurando assim falha na prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$2.057,90

e
CONDENO
a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (10/12/2019).

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022